Tribunal: TJMT
Processo: 0001399-19.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001399-19.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ - CPF: 023.777.654-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ - CPF: 023.777.654-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. A. S. D. Q. (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FABIO VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 800.106.444-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSO SEXUAL NO INTERIOR DA UNIDADE ESCOLAR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A LESÃO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO PÚBLICA – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE DNA – NÃO INDICARÁ O LOCAL DO FATO – INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Não consta dos autos elementos que o abuso sexual ocorreu nas dependências da Escola Estadual, em razão da ausência do nexo de causalidade, sendo que o exame de DNA do sangue localizado na camiseta não indicará a localização do fato e, como consequência, inexiste o alegado cerceamento de defesa quanto à responsabilidade civil estatal.

3 – Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J. A. S. D. Q., representado por SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão, uma vez que não observou o pedido alternativo de anulação da sentença por cerceamento de defesa, visando a realização do exame de DNA em relação ao sangue localizado na camiseta.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de anular a sentença proferida pelo Juízo Singular, visando à reabertura da instrução processual (id. 178808318).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão embargado (id. 180989246).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J. A. S. D. Q., representado por SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Embargante foi desprovido, em razão da inexistência de elementos para demonstrar que os fatos narrados nos autos ocorreram no âmbito da Unidade Escolar. Assim, concluiu-se que eventual lesão não decorreu por ação ou omissão do Ente Público, conforme acordão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSO SEXUAL NO INTERIOR DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – No caso em concreto, não restaram comprovados a existência de ação ou omissão administrativa, restando afastada a responsabilidade civil do ente público. 3 – Recurso desprovido. (N.U 0001399-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis embargos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Outrossim, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões e, no caso, eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o Embargo de Declaração propicia o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Na hipótese dos autos, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois não se pronunciou acerca da camiseta encontrada com sangue na Unidade Escolar, o que a seu ver o exame de DNA indicará que o fato ocorreu nas dependências da Escola Estadual.

Nesse aspecto, observa-se que as razões lançadas no aresto embargado demonstram que o abuso sexual não ocorreu na Unidade Escolar, sendo esclarecido que eventual lesão ocorreu extramuros da Escola Estadual Renilda Silva Moraes, conforme decisão abaixo reproduzida:

Esclarecido esse contexto, observo que o juízo singular ponderou as provas apresentadas nos autos, constatando a possibilidade do abuso, porém inexistindo prova de que tenha ocorrido nas dependências da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. Considerou que a criança não foi vista acompanhada por outro aluno maior ou pessoa estranha à unidade escolar. Disse que os alunos da educação física acessam a quadra de esportes por um portão externo, de modo que não tem acesso as salas de aula. Argumentou que o portão de acesso ao interior da escola permanece trancado durante as aulas. Outrossim, ponderou que restou demonstrado que a sala de recurso multifuncional estava trancada durante o intervalo para o recreio. A par desses elementos, deve ser considerado o relatório produzido pela Polícia Civil: Entretanto, as imagens foram analisadas com base no que foi informado pelos servidores da escola, pois disseram que o menor perambula no interior da unidade todo o período vespertino com a sua mochila nas costas. Com base nessa informação que foi possível localizar uma única criança, que nos horários de aulas estava andando no pátio da escola e tomamos este, como sendo o menor JOSÉ ARTHUR SILVA DE QUEIROZ. Com relação às câmaras de segurança instaladas na unidade escolar e, com ênfase na CÂMERA 07, segue alguns horários que a vítima esteve no banheiro da unidade, ou seja, o único local na escola em que o menor saiu das vistas dos servidores daquela unidade, bem com das gravações das câmeras. (id. 9128010 – p. 1/2). [g.n] Por sua vez, constato que o relatório psicológico apresentado pela psicóloga Paula Rosana Sartori Rosa informa que a criança foi vítima de abuso sexual (id. 913280003 – p. 7). Esse elemento encontra consonância com o relato da psicológica Ana Letícia Bonfanti Arbués, onde informa que a narrativa da criança é compatível com abuso sexual (id. 91328003 – p. 30/32). Entretanto, os relatórios não confirmam que o crime ocorreu nas dependências da Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

Nesse contexto, observa-se que o acordão embargado pronunciou que
o fato não ocorreu na Unidade Escolar
, portanto,
eventual exame de DNA do sangue localizado na camiseta não indicará a localização do local do fato
, ou seja
, inexiste o alegado cerceamento de defesa
, restando apenas inconformismo da parte embargante com interesse de imputar ao Ente Público pela ocorrência do crime de abuso sexual.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA – NÃO OCORRÊNCIA – ICMS – APREENSÃO DE MERCADORIAS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 3. Embargos rejeitados. (N.U 1002176-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, em razão da fundamentação afastando que a lesão tenha ocorrida nas dependências da Unidade Escolar, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Outrossim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se constata na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023